Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0728013-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SARA CERQUEIRA BARBOSA IMPETRADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SARA CERQUEIRA BARBOSA contra ato imputado à Senhora SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e ao Senhor DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE. Informa a candidata impetrante, preliminarmente, que se inscreveu no concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES) para o cargo de Especialista em Psicologia, e que o IBRAE é a autoridade responsável pela organização, elaboração, correção das provas e recursos e divulgação do resultado do certame, questionando, no presente mandamus, a legalidade de tais atos exarados pela banca examinadora. Diz que logrou aprovação nas duas primeiras fases do concurso, oportunidade em que, na terceira fase do certame, o IBRAE divulgou comunicado alterando as alternativas do gabarito preliminar, dentre outras no que diz respeito à resposta correta da questão 34 da Prova Tipo B - alterando da letra “A” (gabarito preliminar) para a letra “E” (gabarito definitivo). Alega que, conforme consta no item 6.4 do Edital no 33, de 17 de junho de 2020 (Regulamento do Curso de Formação Profissional), as questões da Prova de Verificação de Aprendizagem (PVA) terão por base os conteúdos das videoaulas ministradas no curso de formação, e conforme consta na aula ministrada acerca do tema da questão ora impugnada - questão 34 da Prova Tipo B -, foi declarado que no Distrito Federal não existem lanchas de assistência social, e seguindo o previsto no edital, nas aulas ministradas no curso de formação a impetrante marcou a alternativa que declarava que lancha de assistência social não é ofertada pelo CRAS à pessoa idosa no DF, portanto, que sua resposta encontra-se correta (letra “A”). Sustentando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da segurança, inclusive liminarmente, visando o reconhecimento do direito líquido e certo da candidata impetrante para que seja considerada correta a alternativa (A) para a questão n.o 34, do caderno B, da terceira fase do certame, computando-se a respectiva pontuação, e reservando-se, para efeito de nomeação, sua vaga, de acordo com a sua classificação, com a nova pontuação. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, concedo à candidata impetrante os benefícios da gratuidade da justiça. Insurge-se a impetrante, no presente mandamus, contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado pela Senhora SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e pelo Senhor DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE, ao alterarem alternativas do gabarito preliminar anteriormente divulgado, em especial no que diz respeito à questão n.o 34, da Prova Tipo B, da terceira fase do concurso público que menciona. Dito isso, o ato reputado ilegal não foi praticado pela Senhora Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, a qual não é a autoridade competente para implementar a medida requerida pela impetrante, mas, sim, a banca examinadora do concurso público em questão, o Instituto Brasil de Educação – IBRAE. Com efeito, consoante as disposições preliminares do edital do certame, o concurso público foi executado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, autoridade responsável pela organização, elaboração, correção das provas, recursos e divulgação do resultado do certame. Assim, não sendo a Senhora Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal a autoridade indicada responsável diretamente por eventuais ilegalidades cometidas, não se vislumbra, por conseguinte, sua legitimidade para responder à tutela jurisdicional perseguida pela impetrante. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes do colendo STJ: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. INDICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1. A correta pontuação da autoridade coatora, para efeito de impetração do mandado de segurança, deve considerar a verificação das disposições normativas a respeito de quem possui competência para a prática do ato colimado como pedido definitivo de concessão da segurança. 2. No caso, uma vez pretendida a atribuição de nota em prova de concurso público, dispõe o edital respectivo que tal se atribui à banca examinadora, sendo, portanto, equivocada a indicação do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que a rigor não tem como fazer concretizar o pedido mandamental. 3. Sem legitimidade passiva ad causam, denega-se a segurança.” (AgRg no RMS 39.902/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Cabe à entidade contratada para administração do concurso público o cômputo dos pontos da prova de títulos e o exame de eventual recurso administrativo. 2. Insurgindo-se a impetrante contra ato de atribuição da Fundação CESGRANRIO, o Secretário de Estado da Administração, Recursos Humanos e Previdência não deve figurar como autoridade coatora. 3. É legítima para integrar o polo passivo do mandamus a autoridade que atue como executora direta da ilegalidade atacada. Precedentes. 4. Recurso especial provido, para reconhecer a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.” (REsp 993.272/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 29/06/2009) Ora, sabe-se que a autoridade coatora, em Mandado de Segurança, é aquela que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura, ordenado pelo Poder Judiciário. Na hipótese, e como visto, cabe à entidade contratada para a execução do concurso público proceder a correção das provas, divulgação do gabarito, classificação e convocação dos candidatos aprovados, bem como o exame de eventual recurso administrativo, o que acaba por afastar a competência desta Corte para conhecer desta ação mandamental. Ainda nesse sentido, os seguintes julgados: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO HIERÁRQUICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. No caso, cabe ao Centro de Seleção e Promoção de Eventos (CESPE) elaborar as questões da prova do concurso e julgar os respectivos recursos administrativos. II. Insurgindo-se o mandado de segurança contra ato de atribuição do CESPE/FUB (conteúdo de questão de concurso em contraste com normas do edital), o e. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso não deve figurar como autoridade coatora. III. Além da manifestação acerca do mérito do mandamus por parte da autoridade apontada coatora, exige-se, para fins de aplicação da teoria da encampação, vínculo hierárquico imediato entre aquela autoridade e a que deveria, efetivamente, ter figurado no feito. IV. In casu, não existe relação de hierarquia entre o e. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso e o CESPE/FUB." (AgRg no RMS 24.116/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2008, DJe 2/6/2008.) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. PRECEDENTE. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. 1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo. 2. Consoante o Edital 1/2004-MAPA, de 23 de abril de 2004, a Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB, Fundação de apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, por intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica - NCE, é a responsável pela execução do Concurso Público para Provimento do Cargo de Fiscal Federal Agropecuário. Por conseguinte, compete-lhe a elaboração das provas, correção das questões, análise dos recurso, fixação dos gabaritos e divulgação da lista de aprovados. 3. O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, embora tenha homologado o resultado final do certame, não é parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança em que candidato se insurge contra suposta correção equivocada de questões objetivas, formuladas na primeira fase. Precedente. 4. Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil" (MS 10.070/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 26/9/2005.) No mesmo sentido perfilhou esta egrégia Corte de Justiça, “verbis”: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO DE ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTOR DO CONCURSO - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. O objeto do "mandamus" é a anulação de questões objetivas de concurso público com a atribuição da pontuação respectiva à candidata impetrante, e sua reclassificação no certame. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no colendo STJ, como é da responsabilidade da entidade contratada para administração e realização do concurso público o cômputo dos pontos da prova e o exame de eventual recurso administrativo, é ela que deve figurar no pólo passivo da impetração, pois atua como executora direta da ilegalidade atacada. Os Secretários de Estado supervisionaram a execução do concurso público em questão, fato que não tem nenhuma relação com a prerrogativa da elaboração, correção da prova, análise dos recursos e reclassificação no certame. Portanto, não são partes legítimas para figurar no pólo passivo de mandado de segurança em que candidato se insurge contra suposta correção equivocada de questões objetivas de concurso público, pugnando pontuação e reclassificação. Precedentes. 3. Nesse contexto, não se fundamenta a competência originária do Tribunal de Justiça. Considerando o ingresso do Distrito Federal na lide, declina-se da competência para uma das varas da Fazenda Pública do D. F. (art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do D.F.). 4. Declinou-se da competência para uma das varas da Fazenda Pública do D. F. (20140020035465MSG, de minha Relatoria, Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/06/2014, Publicado no DJE: 18/06/2014. Pág.: 58; Acórdão n.796282) Os julgados supracitados não divergem do entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal quanto à ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora, conforme se infere da seguinte ementa: “COMPETÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - ORIGEM DO ATO. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. Não a atrai o fato de Tribunal haver contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos - CESPE, cabendo-lhe definir a banca examinadora, elaborar e corrigir as provas do concurso bem como avaliar os recursos” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.918/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 25.3.2013). Nesse julgamento, consignou o eminente Ministro Relator: “Embora estabelecidas obrigações ao Superior Tribunal Militar, incumbindo-lhe a homologação do concurso, no caso concreto, não há atuação do Presidente, pois não participa da preparação ou correção das provas realizadas nem lhe cabe modificar nota de candidato ou anular itens dos exames. A causa de pedir deste mandado de segurança está relacionada às atividades implementadas pela entidade contratada, do que decorre a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo da ação e a incompetência absoluta da Justiça Militar quanto ao julgamento da causa. Em suma, o impetrante busca anular questão relativa a prova de concurso, não surgindo, presente a delegação para a execução do certame, qualquer ato administrativo complexo envolvendo o Presidente do Tribunal”. Sem embargo, rememore-se, o fato de a Senhora Secretária de Estado mencionada na inicial do writ haver supervisionado a execução do concurso público em questão não tem absolutamente nenhuma relação com os acontecimentos narrados pela Impetrante, e isso em observância às prerrogativas editalícias relacionadas às atividades implementadas pela entidade contratada. Em análise detida à causa de pedir e documentos colacionados à inicial, observo que eventual arbitrariedade cometida em desfavor da candidata impetrante não foi praticada pela autoridade apontada na inicial, a Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, apta a atrair a competência desta egrégia Corte de Justiça. Presente o contexto ora mencionado, não se fundamenta a competência originária do Tribunal - delimitada no art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática, na realidade, não pode ser diretamente imputada a qualquer autoridade apontada no mencionado dispositivo legal. Dispõe o art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009, verbis: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Assim, compete ao Relator da causa examinar a presença dos requisitos legais para determinar o regular processamento da ação mandamental. Essa atribuição insere-se na esfera de competência monocrática do Relator da causa, a quem compete verificar todos os pressupostos concernentes à ação ajuizada, ainda que se trate da ação de mandado de segurança, conforme expressa previsão contida no caput do artigo supracitado. Com apoio nos fatos e argumentos, concluo que não se acham presentes os requisitos para o regular prosseguimento do writ nesta Corte de Justiça, razão pela qual DENEGO A SEGURANÇA, com apoio no art. 10 c/c § 5o, do art. 6o, ambos da Lei no 12.016/2009. Sem custas e sem honorários. P. I. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator